Tribunal: TJDFT
Processo: 0705212-86.2024.8.07.0021
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. apelação. Embriaguez ao volante. Violação de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor. Provas da autoria e da materialidade. Impossibilidade de absolvição por insuficiência de provas e de desclassificação para infração administrativa. Dosimetria. Fração de aumento da pena-base. Multirreincidência e confissão espontânea. Compensação parcial. Regime semiaberto adequado. Substituição da pena incabível. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos crimes previstos nos artigos 306 e 307 da Lei n. 9.503/1997.
II. Questões em discussão
2. Analisar se é cabível: (i) a absolvição quanto ao crime de embriaguez ao volante por insuficiência de provas, ou a desclassificação para infração administrativa; (ii) a compensação integral entre a agravante da multirreincidência e a atenuante da confissão espontânea; (iii) a fixação do regime inicial aberto; e (iv) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. Razões de decidir
3. Conforme o art. 306, §1o, inciso II, da Lei n. 9.503/1997 e o art. 5o da Resolução CONTRAN n. 432/2013, o teste do etilômetro é dispensável para a comprovação do delito de embriaguez ao volante, que pode se dar por outros meios, como prova testemunhal e exame clínico. 3.1. Se o estado de embriaguez do apelante foi corroborado não apenas pelos relatos harmônicos das testemunhas policiais, como também pela lavratura do Auto de Constatação, além de confirmada a ingestão de álcool pelo próprio réu, não há como acolher a tese de insuficiência probatória. 3.2. Presentes as circunstâncias elementares do tipo penal, não é possível a desclassificação da conduta para a infração administrativa prevista no art. 165 do CTB.
4. A lei não impõe a observância de qualquer critério lógico ou matemático para quantificar o grau de aumento da reprimenda diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Assim, ao magistrado é concedida discricionariedade juridicamente vinculada, visando à eficiência para a prevenção e reprovação da infração. 4.1. Admite-se tanto a fração de 1/6 da pena mínima abstratamente cominada, como a de 1/8 do intervalo entre as balizas mínima e máxima do preceito secundário.
5. Apesar de a múltipla reincidência preponderar sobre a confissão espontânea, a jurisprudência considera adequado o acréscimo de 1/12 da pena-base.
6. Tratando-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, é inviável a fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2o, alínea “c”, e § 3o, do CP.
7. A reincidência – sobretudo a específica, como no presente caso – e os maus antecedentes são circunstâncias que obstam a substituição da pena.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
________
Dispositivos relevantes citados: CTB, artigos 306 e 307; CP, artigos 33 e 44.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2039487, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, julgado em 27/08/2025; TJDFT, Acórdão 1965623, Rel. Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, julgado em 06/02/2025; TJDFT, Acórdão 2039464, Rel. Des. Josaphá Francisco Dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 27/08/2025; TJDFT, Acórdão 1980859, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 20/03/2025; TJDFT, Acórdão 2031288, Rel. Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, julgado em 06/08/2025; TJDFT, Acórdão 1999058, Rel. Des. Nilsoni De Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 15/05/2025.